Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, na forma do artigo 5o da Lei n. 11.340/06, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil) reais em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O apelante requer: i) a sua absolvição por insuficiência de provas; ii) a reforma na dosimetria da pena; e, iii) redução do valor dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas apresentadas nos autos.

4. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente são cometidos longe de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade.

5. Dosimetria da pena. A pena foi corretamente fixada. Na primeira fase exasperou –se a pena-base em 1/8 sobre o intervalo da pena máxima em mínima, em razão da valoração negativa das circunstâncias em que ocorreu o crime, não havendo fundamento para sua alteração.

6.Se o valor arbitrado a título de indenização moral se adequar ao princípio da proporcionalidade, ele deve ser mantido,

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.